Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714482-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDO: VERNET COMUNICACAO DE DADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRATUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. REVELIA. IMPROPRIEDADE. VÍCIO SANADO. ARTIGO 76, II, DO CPC/15. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. ACORDO FIRMADO NO CONTEXTO DA PANDEMIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CARACTERIZADA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedentes do c. STJ. 2. Em caso de irregularidade da representação da partes, nos termos do artigo 76, II, do CPC/15, a revelia somente poderá ser reconhecida se o Réu não proceder à correção do vício após ser intimado, o que não ocorreu na hipótese. 3. Conforme dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra. 4. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas. 5. A despeito desse contexto, as partes firmaram livremente contrato de prestação de serviços de fornecimento de acesso à internet aos frequentadores das unidades do SESC/DF (Wi-Fi Social), em setembro de 2020, quando já era de conhecimento geral a situação de imprevisibilidade e de alto risco da pandemia, de modo que não se sustenta a rescisão unilateral do acordo com base nesse fundamento. 6. Nos termos do artigo 413 do CC/02, a cláusula penal compensatória, estipulada para a hipótese de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços, deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 7. A redução da multa contratual deve considerar que houve o cumprimento do contrato, na forma pactuada, pela Autora, a extensão do período de vigência do ajuste, de quase 7 (sete) dos 36 (trinta e seis) meses pactuados e a forma em que ocorreria a contraprestação. 8. A novel solução demanda a readequação dos honorários de sucumbência. 9. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador. 10. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da condenação, a serem pagos pelo litigantes, de forma não proporcional. 11. Apelações conhecidas e parcialmente provida a da Autora. Prejudicado o apelo do Réu. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 317, 392 e 478, todos do Código Civil, defendendo ser aplicável no caso concreto a teoria da imprevisão, uma vez que não há dúvidas de que a pandemia pode caracterizar o caso de força maior ou caso fortuito. Afirma que, por mais que a contratação tenha se firmado no decorrer do ano de 2020, houve fatores imprevisíveis, que impediram qualquer noção por parte dos gestores com relação à execução do contrato; b) artigos 319, inciso VI, 434, 435, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido juntou diversos documentos de forma extemporânea, mesmo sendo documentos antigos e de conhecimento das partes. Assevera que os documento anexados foram produzidos unilateralmente pela própria parte recorrida, com datas muito anterior ao ajuizamento da ação, o que caracteriza como deslealdade processual, e prejuízo à sua defesa; c) artigo 85, caput, do CPC, sob o argumento de que a parte recorrida é quem foi sucumbente na ação, devendo ser compelida a efetuar o pagamento da parte maior da verba sucumbencial; d) artigo 1.026, §1o, do CPC, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações relativas à presente demanda sejam realizadas em nome dos advogados EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO, OAB/DF 4.935 e FELIPE AIRES COELHO ARAÚJO DIAS, OAB/DF 46.210. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta violação aos artigos 317, 392 e 478, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023